Tribunal: STF
Processo: HC 191232
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRONUNCIAMENTO – DEMORA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Arujá/SP, no processo nº 0005423-54.2010.8.26.0045, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 8 de outubro de 2010, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso V (causa de aumento referente ao cometimento entre Estados da Federação), da Lei nº 11.343/2006.
    Condenou-o a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 618 dias-multa, em virtude do mencionado crime. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade.
    A Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 582 dias-multa, mantido o regime fechado. Recursos especial e extraordinário não tiveram sequência.
    Em 20 de fevereiro de 2018, Vossa Excelência deu provimento ao agravo de nº 1.072.819/SP, provendo parcialmente o extraordinário, para determinar ao Tribunal de Justiça que procedesse a nova análise da dosimetria da pena, observado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 666.334, relator ministro Gilmar Mendes. A Primeira Turma desproveu agravo interno. O acórdão transitou em julgado em 27 de fevereiro de 2019.
    Impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus nº 600.842/SP, por meio do qual se alegou configurado excesso de prazo da custódia preventiva, considerado o não atendimento, pelo Tribunal de Justiça, do assentado pelo Supremo no extraordinário. O Relator não acolheu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta configurado o excesso de prazo da prisão provisória. Diz estar o paciente preso, sem culpa formada, desde 2010. Destaca a demora na observância, pelo Tribunal de Justiça, do decidido no recurso extraordinário. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado ao Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento da apelação e afastada a prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Mediante informações prestadas no habeas corpus formalizado no Superior Tribunal de Justiça, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça noticiou a preclusão maior do título condenatório. Ressaltou solicitado ao Juízo, em 19 de agosto de 2020, a remessa do processo-crime ao Órgão, visando o cumprimento do decidido, pelo Supremo, no recurso extraordinário.
    2. Ao prover parcialmente o recurso extraordinário com agravo nº 1.072.819, determinei ao Tribunal de Justiça que procedesse à readequação da dosimetria da pena. No ato, não afastei do cenário jurídico os pronunciamentos anteriores, razão pela qual descabe cogitar de insubsistência do trânsito em julgado, ocorrido em 27 de fevereiro de 2019. A prisão do paciente decorre de título condenatório alcançado pela preclusão maior, surgindo inadequado versar o afastamento da custódia cautelar.
     Surge relevante o alegado no tocante à demora do Tribunal de Justiça quanto ao cumprimento do assentado no recurso extraordinário com agravo. O provimento do recurso deu-se em 20 de fevereiro de 2018, não tendo ocorrido a providência determinada.
    3. Defiro parcialmente a liminar, para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo observe o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.057.819.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator